Tribunal: TJDFT
Processo: 0730951-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO E/OU MECANISMOS DE VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA. INAPLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 130 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrente do furto de sua motocicleta.
2. Na origem os autores, ora recorridos, afirmaram que o 1o requerente estacionou sua motocicleta no estacionamento em frente à portaria principal do hospital, a fim de realizar tratamento, e quando retornou o veículo não estava mais no local. Narrou que a pessoa que fica olhando o estacionamento informou que dois homens passaram no local, desceram da motocicleta em que estavam e um deles desceu do veículo, quebrou a tranca da motocicleta do requerente e levou o bem. Pugnou pela condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 47286572). Foram ofertadas contrarrazões (Id 46576215).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais decorrentes de furto de veículo.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que o veículo furtado dos recorridos estava estacionado em área pública, em local proibido e fora das dependências do hospital. Noticiou que disponibiliza estacionamento aos consumidores, de forma gratuita, local onde controla a entrada e saída dos veículos, possui funcionários com poder de vigilância e assume o dever de guarda dos veículos lá estacionados. Aduziu não ser o caso de aplicação da Súmula 130 do STJ, posto não se tratar o local do furto de estacionamento de sua propriedade. Consignou não haver nos autos a efetiva comprovação do dano sofrido. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Súmula 130 do STJ afirma que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
7. Os documentos acostados aos autos junto com a contestação, especificamente as fotografias, demonstram que o local onde ocorreu o furto do veículo dos recorridos se trata de área pública, sobre a qual a parte recorrente não possui qualquer ingerência, posto inexistir cerca de vigilância, controle de entrada e saída de veículos, cancela, guarita, etc. que pudesse gerar nos recorrentes a expectativa de segurança, mormente observando-se que o hospital oferece a seus usuários estacionamento gratuito, onde assume a guarda e vigilância dos veículos ali estacionados, tendo os recorridos optado por parar seu veículo fora do local seguro oferecido pelo recorrente.
8. Assim, inexiste nexo causal entre a conduta do recorrente e o prejuízo suportado pela parte autora, que teve seu veículo furtado em estacionamento público, o que afasta a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.
9. Ausente o dever de vigilância, não há que se imputar ao recorrente a responsabilidade sobre o furto do veículo estacionado em área pública, afastando-se a incidência da Súmula 130 do STJ.
10. Nesse sentido: Acórdão 1349720, 07001480320218070021, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1415843, 07558479120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ressalte-se que os requerentes sequer lograram comprovar nos autos o valor do bem objeto do furto, observando-se que referida prova não foi produzida por ocasião da inicial e a réplica foi considerada intempestiva.
12. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade do recorrente pelo furto do veículo estacionamento em local público, nas adjacências do estabelecimento da recorrente.
13. Custas recolhidas, sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.